Tribunal: TJDFT
Processo: 0001880-50.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001880-50.2013.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SOCIEDADE HIPICA DE BRASILIA REPRESENTANTE: RODRIGO DE CASTRO GOMES DESPACHO Nada a prover, por ora, em relação à Petição (ID 15737012). Aguarde-se a publicação do acórdão do paradigma RE 593824 (Tema 176/STF). Outrossim, determino que todas as publicações e intimações referentes ao processo sejam realizadas em nome da advogada Tatyana Marques Santos Dé Carli, OAB/DF 19.590, conforme requerido (ID 15737012). Retornem os autos NUGEP. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034